Tribunal: TJDFT
Processo: 0709445-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, o Distrito Federal requerera a devolução do prazo para aviamento de apelação em face da sentença que concedera a ordem demandada pelos impetrantes, sustentando que houvera remessa dos autos a esta instância recursal antes da expiração do interstício que o assistia. Diante do pleito, e considerando que o processamento do recurso está reservado ao juízo a quo, ressalvado o descabimento de juízo de admissibilidade, deve ser examinado pela eminente juíza da causa, inclusive porque, acaso acolhido, deverá ser resguardada a formulação de contrarrazões pela parte contrária, e, em contrapartida, abrirá oportunidade para aviamento de eventual recurso em face de provimento negativo (CPC, arts. 223 e 1.010). Assim sendo, em face do pleito e estando seu exame, na conformidade do devido processo legal, reservado ao juízo a quo, converto o julgamento em diligência, determinando a devolução dos autos ao juízo originário para seu exame. Examinada a pretensão e, eventualmente, processado o recurso interposto, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator